Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733410-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LARISSA PIRES DE AZEVEDO, MIRIAN SOUSA DE FREITAS, MURILO MUNHOZ DE SOUZA, PRISCILA DE ANDRADE FERNANDES REU: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por LARISSA PIRES DE AZEVEDO, MIRIAN SOUSA DE FREITAS, MURILO MUNHOZ DE SOUZA e PRISCILA DE ANDRADE FERNANDES em face do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, objetivando a rescisão da sentença proferdia no Mandado de Segurança 0708883-63.2023.8.07.0018. Os Autores sustentam (i) que o “Edital inaugural de 2020 (no 1) do concurso de agente da PCDF ofertou 600 vagas de provimento imediato e 1200 para cadastro reserva. Por conta de expressas normas editalícias, em todas as etapas do certame os candidatos foram divididos em três turmas”. (ii) que “regra explícita do Edital impôs a incomunicabilidade das turmas ao término da primeira grande etapa e início da segunda. Ou seja, quem fosse matriculado na Turma 1 do curso de formação estaria garantido no grupo 1, mesmo que sua nota final fosse mais baixa que os candidatos da Turma 2. Já os candidatos da Turma 2, por mais alta que fosse sua nota ao final do curso de formação, não poderiam ascender para as posições da turma 1”; (iii) que “ao final da grande primeira etapa saiu lista dos candidatos divididos em três turmas. De acordo com a ordem classificatória cada candidato foi convocado para matrícula no seu respectivo grupo para o curso de formação (segunda grande etapa do certame). Assim, ao final da segunda etapa/curso de formação todos os candidatos fariam uma prova final classificatória”; (iv) que “o Edital previu (justamente pela gravidade da colocação em cada turma) que, caso no ato da matrícula, as 600 vagas não fossem preenchidas na Turma 1 a “fila andaria” conforme ordem classificatória, oportunidade em que outro candidato seria matriculado para correto preenchimento das vagas, não podendo existir vagas “ociosas””; (v) que “o âmago da lide exsurge do não preenchimento correto da Turma 1 (conforme regras editalícias), preterindo os autores e “prendendo-os” na turma 2 sem direito subjetivo à nomeação e todas as demais consequências para nomeação, posse e carreira”; (vi) que “o fato de o polo ativo não ter sido regularmente matriculado na turma 1 para o curso de formação não apenas os limitou dentro do grupo 2, mas impediu que – com suas excelentes notas finais – ascendessem centenas de posições DENTRO DA TURMA 1, o que os colocaria dentre os primeiros colocados do certame”; (vii) que, “Quando publicado o Edital 41 - EDITAL No 41 – PCDF – AGENTE, DE 15 DE JUNHO DE 2023 – com a relação dos candidatos com matrícula homologada no curso de formação profissional (CFP), os nomes e número de matrícula dos candidatos veio dividido em três turmas como previa o Edital”; (viii) que a “composição do referido documento apresentou os candidatos por ordem alfabética, entretanto, mesmo sem a demonstração da ordem de classificação e qualquer numerário que indicasse a quantidade de matriculados, foi realizada contagem nominal por dezenas de candidatos, que perceberam não ter sido preenchidas as 600 vagas na Turma 1 como ordena o edital”; (ix) que “Após o Edital 41 não há qualquer outro edital de 2a chamada para preenchimento adequado das vagas, o que se afigura como mais uma violação editalícia”; (x) que “iniciou-se a segunda grande etapa do concurso (CFP) sem que o Edital fosse cumprido e, da mesma forma, terminou. Importa mencionar que em todos os processos movidos em desfavor das autoridades coatoras, estas MENTIRAM que todas as vagas foram preenchidas regularmente, o que se observa da simples contagem nominal dos matriculados”; (xi) que “o CEBRASPE em processos mais recentes passou a apresentar lista com as 600 vagas devidamente preenchidas, passando a computar os candidatos sub judice. Ocorre que também há dispositivo do edital expressamente dispondo que os sub judice não devem ser computados dentre as 600 vagas ordinárias, até por quê muitos foram posteriormente eliminados”; (xii) que, “a partir das informações extraídas dos editais, os aprovados perceberam que as 600 vagas em cada uma das 3 turmas não haviam sido preenchidas nos termos em que a Lei do Concurso - Edital no 1 - determina”; (xiii) que, após o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança 0708883-63.2023.8.07.0018, obtiveram “prova nova”, consistente na apresentação, pelo CEBRASPE, da lista dos matriculados no curso de formação policial – CFP nos Processos 0702882-28.2024.8.07.0018 e 0707890-83.2024.8.07.0018; (xiv) que, “a partir na SIMPLES CONTAGEM NOMINAL na lista dos efetivamente matriculados no Curso de Formação Profissional, é possível atestar inequivocamente que as vagas das Turmas (Turma 1 – 600 vagas com direito subjetivo; Turma 2 e 3 – 1200 vagas para cadastro reserva) não foram preenchidas conforme Edital, em virtude da não realização de regular 2a chamada para complementação e, por fim, os autores foram ilegalmente preteridos, o que acaba por atrair a chancela da Súmula 15 – STF”; (xv) que “há, na verdade, duas listas apresentadas pelo CEBRASPE (prova nova), sendo a primeira a lista dos CONVOCADOS e a segunda a lista dos EFETIVAMENTE MATRICULADOS. Para constatação do ilícito trazido à baila é necessário que se observe a segunda lista”; (xvi) que, “Conforme se extrai da prova nova, os autores realizaram o Curso de Formação na Turma 2, portanto competiram com sua nota final tão somente dentre os candidatos da Turma 2, quando, em verdade, deveriam ter sido matriculados na Turma 1 e competir, ao final do CFP, com os colegas da Turma 1”; (xvii) que, “Caso o Edital tivesse sido respeitado, as vagas não preenchidas deveriam ter sido completadas pelos candidatos subsequentes respeitando-se a ordem de classificação, o que não ocorreu”; (xviii) que “estão na Turma 2 - cadastro reserva - tendo NOTA FINAL MUITO SUPERIOR a centena de candidatos da Turma 1, quando deveriam estar no 1o grupo (vagas de provimento imediato – direito subjetivo à nomeação – Súm. 15 STF)”; (xix) que o CEBRASPE “confessou que os matriculados não foram aqueles convocados e que as vagas no CFP de fato foram preenchidas em desconformidade com o Edital"; (xx) que é “possível ser verificado com simples contagem ordinária que apenas 536 foram matriculados na Turma 1 e por esta razão, restaram 64 alunos matriculados na Turma 2 indevidamente, quando deveriam estar na Turma 1”; (xxi) que, da mesma forma, “na Turma 2 restaram 51 Vagas de Candidatos não convocados por ocasião da não realização de segunda chamada. Os referidos candidatos deveriam ser matriculados na Turma 2, mas permaneceram na Turma 3”; (xxii) que “115 candidatos foram prejudicados e o CEBRASPE, assim como o Distrito Federal, têm o dever legal de não prosseguir com as violações da ordem das nomeações, devendo proceder com remanejamento para o preenchimento das Vagas conforme Edital, bem como que seja aplicada a regra do Item 19 do Edital”; (xxiii) que “a classificação não se resume ao somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional. Como já mencionado, existe outro dispositivo editalício determinando a incomunicabilidade das Turmas (Item 18.1.2.6) após a primeira fase do concurso”; (xxiv) que o item18.1.2.3 do edital “é firme ao afirmar que os candidatos sub judice não deveriam ser computados nas 600 vagas ordinárias”; (xxv) que, a “partir do Edital 45 – mas principalmente com base na prova nova - torna-se notória a carência de composição correta das vagas na Turma 1 e 2”, observando-se, “inclusive, que os primeiros colocados da Turma 2 tem nota muito superior a centenas de candidatos da Turma 1”; (xxvi) que a sentença é rescindível por manifesta violação aos artigos 2o, 5o, caput e incisos LV e LXIX, 19, inciso III, 37, incisos II, III e IV, e 208 da Constituição Federal, os quais referendam o princípio da vinculação ao edital, ferindo, ainda, a Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal quanto à estrita observância da ordem de classificação do certame; (xxvii) que a sentença incorreu na rescindibilidade do artigo 966, incisos III, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil; e (x) que resta evidente “a probabilidade de direito”, sendo o perigo de dano resultante do fato de que há informações de que o Governo nomeará 800 policiais civis ainda em 2024. Requer a concessão de tutela de urgência para “determinar ao CEBRASPE e Distrito Federal que remanejem os autores para a Turma 1 em suas colocações adequadas conforme demonstrado nos presentes autos e para que seja cumprido o previsto nos itens 18 e 19 do Edital, no sentido de classificar os candidatos autores conforme Vagas e Notas obtidas na primeira e na segunda etapa do certame, respeitando o preenchimento integral das vagas previstas no edital para o Curso de Formação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, devendo ser lançado NOVO EDITAL com as correções devidas.” É o relatório. Decido. Os Autores afirmam que “documento novo” apresentado pelo CEBRASPE no Processo 0702882-28.2024.8.07.0018 (“relação de candidatos convocados para o curso de formação e a relação de candidatos que tiveram a sua matrícula homologada no curso de formação”) comprova a homologação de matrículas em número inferior às 600 vagas previstas no edital para a Turma 1 do Curso de Formação Profissional. Enfatizam que a falta de segunda chamada os impediu de ocupar uma das vagas remanescentes na Turma 1, restando matriculados na Turma 2 (cadastro reserva), o que ensejou grave violação ao seu direito, considerando que a classificação final se dá dentro dos Grupos. Malgrado a verossimilhança da alegação, a “prova nova” em que se apoia a pretensão rescisória em princípio não infirma a conclusão do acórdão rescindendo, cuja ementa tem o seguinte teor: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. INFORMAÇÕES PRESTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELA AUTORIDADE COATORA. EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDENTES. DIREITOS INDISPONÍVEIS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CFP. PRETERIÇÃO. INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE VAGAS REMANESCENTES NA TURMA ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Não há que se falar em revelia fundada na prestação extemporânea de informações pela autoridade coatora, porquanto os efeitos da revelia não se aplicam em ações envolvendo direitos indisponíveis, consoante preconiza o artigo 345, inciso II, do CPC, não se presumindo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. Precedente do c. STJ. 1.1. Revela-se inviável a pretensão da cassação da r. sentença por alegada violação ao artigo 489 do CPC, estando o decisum combatido dentro dos limites do writ, além de devidamente alicerçado nas indispensáveis informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, as quais trouxeram aos autos todos os elementos necessários ao deslinde da lide. 2. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. 3. O item 18.1.4 do edital de regência do certame previu que (S)e, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivada. 3.1. No caso concreto, observou-se que os impetrantes não consideraram que o total de candidatos no grupo possui limite de 600 (seiscentas) pessoas, incluindo-se os candidatos sub judice, cotistas negros e pardos e PCD, bem como que o quantitativo de convocados para o Grupo/Turma 1 foi, inclusive, em número superior ao estabelecido pelo edital. 3.2. Não se verificando qualquer violação ao direito líquido e certo vindicado pelos impetrantes, notadamente porque não demonstraram a existência de vagas remanescentes para matrícula na primeira turma do Curso de Formação Profissional - CFP e, tampouco, qualquer preterição, não há como ser acolhida a pretensão deduzida no writ. 4. Apelação cível conhecida e improvida. Sentença mantida. Com efeito, a relação de candidatos matriculados nas Turmas 1, 2 e 3 (fls. 26/45 62794399) não basta, em sede de cognição sumária, para “assegurar pronunciamento favorável”, na medida em que não contabiliza os candidatos sub judice, valendo destacar que o edital exclui o cômputo, dentro das 600 vagas, apenas dos candidatos sub judice de concurso anterior, in verbis: “18.1.2.3 Ao primeiro grupo, além dos 600 primeiros colocados na primeira etapa do certame, serão acrescidos os candidatos sub judice de concurso anterior cuja decisão judicial assegure direito de frequentar o CFP, sendo eles não computados dentro das vagas regulares do certame.” Anote-se, na linha do que foi pontuado no acórdão rescindendo, que os Autores concorreram às vagas da ampla concorrência e não obtiveram na primeira etapa classificação apta a assegurar sua inclusão na Turma 1, observados os percentuais de vagas reservadas a cotistas negros e pardos e PCDs. Assim sendo, o fato de os Autores figurarem na Turma 2 (cadastro reserva), “tendo NOTA FINAL MUITO SUPERIOR a centena de candidatos da Turma 1”, não indica, por si só, a ocorrência de irregularidade no certame. Cumpre ter presente que a complexa interpretação e valoração dos fatos e do direito, para que se conclua pela preterição, sinaliza a inexistência de direito líquido e certo. É que somente pode ser considerado líquido e certo o direito que não enseja questionamento razoável do ponto de vista dos fatos ou do direito. Na lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34a ed., Malheiros, p. 37)” Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito dos Autores, requisito sem o qual não se legitima a concessão da tutela de urgência requerida, consoante a inteligência dos artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Citem-se as Rés para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator